Tribunal: TJPA
Processo: 0806473-89.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806473-89.2025.8.14.0401

APELANTE: KAYO VINICIUS SOUSA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL; APELAÇÃO CRIMINAL; ROUBO MAJORADO; CONCURSO DE PESSOAS; DOSIMETRIA; SÚMULA 231 DO STJ; REGIME PRISIONAL; PENA DE MULTA; CUSTAS PROCESSUAIS; RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Apelante contra sentença que o condenou pela prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal. Pena fixada em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, em regime inicial semiaberto.
A condenação decorre de subtração de bolsa e aparelho celular mediante violência física, praticada em concurso com outro agente, com fuga em motocicleta.

A Defesa requer redução da pena, afastamento da majorante, modificação do regime, substituição da pena privativa de liberdade e isenção de multa e custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber:

1.

Se deve ser afastada a causa de aumento pelo concurso de pessoas;

2.

Se é possível reduzir a pena abaixo do mínimo legal em razão da confissão espontânea;

3.

Se cabe regime inicial mais brando;

4.

Se é possível a substituição da pena privativa de liberdade;

5.

Se cabe isenção da pena de multa e das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Concurso de pessoas mantido. Prova evidencia atuação coordenada entre dois agentes. Um executa a violência e a subtração. Outro assegura a fuga. Divisão de tarefas demonstra vínculo subjetivo. Identificação do comparsa é dispensável. Tese rejeitada.

2.

Súmula 231 do STJ aplicada. Atenuante da confissão não autoriza redução da pena abaixo do mínimo legal. Entendimento vinculante do STF (Tema 158). Pena mantida no piso na segunda fase. Tese rejeitada.

3.

Dosimetria correta. Pena-base no mínimo legal. Atenuante reconhecida sem redução aquém do mínimo. Majorante aplicada na fração mínima. Pena definitiva de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa.

4.

Regime inicial semiaberto mantido. Pena superior a 4 anos e inferior a 8 anos. Aplicação obrigatória do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

5.

Substituição da pena inviável. Pena superior a 4 anos e crime cometido com violência. Incidência do art. 44 do Código Penal. Tese rejeitada.

6.

Pena de multa obrigatória. Prevista no tipo penal. Não pode ser afastada por hipossuficiência. Eventual parcelamento deve ser analisado na execução.

7.

Custas processuais mantidas. Condenação decorre de imposição legal. Exigibilidade já suspensa na origem. Ausência de utilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

Teses de julgamento:

1.

“A causa de aumento pelo concurso de pessoas subsiste quando comprovada a atuação conjunta, ainda que o comparsa não seja identificado ou condenado.”

2.

“A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento vinculante do STF.”

3.

“É obrigatória a fixação do regime semiaberto quando a pena for superior a 4 e inferior a 8 anos, ausentes circunstâncias excepcionais.”

4.

“A substituição da pena privativa de liberdade é inviável em crime cometido com violência ou com pena superior a 4 anos.”

5.

“A pena de multa no crime de roubo é obrigatória e não pode ser afastada por alegação de hipossuficiência.”

Dispositivos relevantes citados: art. 157, § 2º, II, CP; art. 29, CP; art. 33, § 2º, “b”, CP; art. 44, CP; art. 49, 50 e 51, CP; art. 68, CP; art. 804, CPP; art. 98, § 3º, CPC.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 597.270 (Tema 158); STJ, HC 380712/RS; STJ, REsp 1.869.764/MS e correlatos; STJ, AgRg no REsp 2.039.364/MG; STJ, AgRg no AREsp 1.399.211/PI.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0806473-89.2025.8.14.0401

JUÍZO DE ORIGEM: 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA
APELANTE: KAYO VINICIUS SOUSA NASCIMENTO

DEFESA: ADVOGADO WASHINGTON DANIEL AMORIM RODRIGUES ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Kayo Vinicius Sousa Nascimento contra sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Concedido o direito de apelar em liberdade.

Consta da imputação que, no dia 28.03.2025, por volta das 08h, na Travessa Portel, no bairro da Marambaia, em Belém/PA, Kayo Vinicius Sousa Nascimento e um comparsa, em concurso, abordaram a vítima Tatiana Silva dos Santos Marques, que caminhava em via pública, subtraindo-lhe bolsa contendo aparelho celular, mediante violência física e grave ameaça, com emprego de força para retirada do bem e fuga em motocicleta.

A denúncia foi recebida em 10.04.2025. (ID 140913175)

A sentença foi proferida em 1º.12.2025 (ID 33087864).

Em suas razões recursais (ID 33087883), a Defesa sustenta, em síntese, o afastamento da Súmula 231 do STJ para fins de redução da pena em razão da confissão espontânea, a exclusão da majorante do concurso de pessoas, a fixação de regime inicial menos gravoso, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (condicionada à redução do
quantum
), bem como a isenção da pena de multa e das custas processuais, com concessão de gratuidade.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 35072084), requerendo o conhecimento e o desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da condenação e da dosimetria, com destaque para a inaplicabilidade da redução abaixo do mínimo legal em razão de atenuante, a demonstração do concurso de pessoas na dinâmica delitiva, a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade e a obrigatoriedade da pena de multa no crime em questão.

A Procuradoria de Justiça Criminal emitiu parecer (ID 36726412), igualmente pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, reiterando a manutenção do regime inicial semiaberto, bem como refutando os pleitos de afastamento da Súmula 231 do STJ, de exclusão do concurso de pessoas, de substituição da pena privativa de liberdade e de isenção de multa e custas.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não foram suscitadas preliminares.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, em 28 de março de 2025, por volta das 8h, o Recorrente em concurso com indivíduo desconhecido, abordaram mediante violência a vítima Tatiana Silva dos Santos Marques, que caminhava em via pública, e subtraíram sua bolsa contendo aparelho celular. Consta que o Recorrente desceu da motocicleta e, utilizando força física, puxou a vítima pelos cabelos, derrubando-a ao solo, até lograr a subtração do bem, retornando, em seguida, ao veículo conduzido pelo comparsa.

O Recorrente foi condenado por roubo majorado pelo concurso de pessoas.

Do concurso de pessoas

A defesa postula o afastamento da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, sob o argumento de ausência de liame subjetivo e de identificação segura do segundo agente. A pretensão não procede.

As imagens do roubo juntadas aos autos evidenciam a atuação coordenada de dois indivíduos: um deles desce da motocicleta, executa a violência e promove a subtração; o outro permanece no veículo, acompanha a ação criminosa e, logo após, assegura a fuga do executor material. A permanência do comparsa no veículo, em posição estratégica, constitui contribuição causal inequívoca para o sucesso da empreitada delitiva. O concurso de pessoas, nos termos do art. 29 do Código Penal, exige pluralidade de agentes e vínculo subjetivo voltado à prática do mesmo delito. A divisão de tarefas, revelada pelo contexto fático, demonstra convergência de vontades e cooperação funcional.

A alegação de que o Recorrente teria agido sob efeito de drogas e em companhia de indivíduo não identificado não descaracteriza o concurso. A própria dinâmica objetiva do evento evidencia prévio ajuste, ainda que tácito, pois a execução simultânea e coordenada da abordagem e da fuga não se coaduna com atuação fortuita ou desarticulada.

A absolvição do corréu, por insuficiência probatória, não tem o condão de afastar a majorante, uma vez que a existência de outro agente restou demonstrada pelas provas produzidas, inclusive pelas imagens do crime e pela própria confissão do Recorrente.

A jurisprudência admite a incidência da causa de aumento mesmo quando não identificados ou condenados todos os coautores, desde que comprovada a atuação conjunta, situação verificada no caso concreto:

[...] 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso. [...]
(STJ - HC: 380712 RS 2016/0314853-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/02/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2017)>

Da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça

No que concerne ao pedido de afastamento da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a insurgência também não prospera.

A sentença fixou a pena-base no mínimo legal e reconheceu a atenuante da confissão espontânea, deixando, todavia, de reduzir a reprimenda abaixo do piso abstratamente cominado, em observância ao entendimento consolidado de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à pena aquém do mínimo legal.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 597.270, sob o regime da repercussão geral (Tema 158), assentou a compatibilidade da orientação com a Constituição da República. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, reafirmou a impossibilidade de superação de precedente vinculante firmado pela Suprema Corte, destacando que o método trifásico do art. 68 do Código Penal impõe respeito aos limites legais na segunda fase da dosimetria. A redução pretendida implicaria afronta ao princípio da legalidade estrita e à reserva de lei em matéria penal, além de subverter a arquitetura normativa do sistema de penas.

[...]
I - Os Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º 2.057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n.º 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do entendimento consolidado (overruling), com modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em julgado. II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n.º 231, STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) examinar a (im) possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal. III - O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.º 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena. IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes. V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do anticipatory overruling pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça. VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador. VII - O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal. VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica. IX - O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.º 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena.Recursos especiais desprovidos.Teses de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
(STJ - REsp: 1869764 MS 2019/0239239-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 14/08/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/09/2024)

A dosimetria realizada observou rigorosamente o critério trifásico. A pena-base foi fixada no mínimo legal, diante da neutralidade das circunstâncias judiciais. Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão, manteve-se a pena no piso, em consonância com o entendimento vinculante. Na terceira fase, aplicou-se a fração mínima de um terço pela causa de aumento do concurso de pessoas, resultando em reprimenda final de 5 anos e 4 meses de reclusão, além de 13 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Inviável, portanto, o acolhimento do pleito defensivo de fixação de regime inicial aberto. Tratando-se de réu primário cuja pena concreta e definitiva foi estabelecida em patamar superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, o art. 33, § 2º, alínea 'b', do Código Penal impõe, cogentemente, o início do cumprimento da reprimenda no regime semiaberto, restando legalmente vedada a fixação de regime menos gravoso.

Não se vislumbra, consequentemente, desproporcionalidade ou erro técnico a justificar reforma.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos revela-se inviável. A reprimenda supera o patamar de quatro anos e o delito foi cometido mediante violência à pessoa, circunstância que, por si só, obsta a incidência do art. 44 do Código Penal.

Da isenção da multa e das custas processuais

No que concerne aos pleitos de isenção da pena de multa e das custas processuais, a insurgência da Defesa também não comporta acolhimento.

Em relação à pena de multa, esta constitui espécie de sanção penal patrimonial obrigatória, prevista no preceito secundário do tipo penal do roubo. Por se tratar de imposição legal cumulativa, não cabe ao Poder Judiciário afastar a sua aplicação ou isentar o condenado sob o argumento de hipossuficiência econômica, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Eventual pedido de parcelamento do valor fixado deverá ser deduzido e apreciado perante o Juízo da Execução Penal, na forma do art. 50 do Código Penal:

[...] 1. A pena de multa está prevista no art. 5º, inciso XLVI, alínea c, da Constituição Federal e no art. 49 do Código Penal, e, seja ela cominada no preceito secundário do tipo penal ou substitutiva da pena privativa de liberdade (art. 44 do CP), constitui espécie de sanção penal patrimonial, consistente na obrigação imposta ao apenado de pagar ao fundo penitenciário determinada quantia em dinheiro. 2. Na forma do art. 50, caput, do CP, admite-se que, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias do caso concreto, seja deferido o pagamento da multa em parcelas mensais. 3. Não se olvida que, com o advento da Lei n. 9.268/1996, o tratamento jurídico conferido à pena de multa foi modificado, afastando-se a possibilidade de conversão dessa em privativa de liberdade, no caso de inadimplemento, passando essa a ser considerada como dívida de valor (art. 51, caput, do CP), o que, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 3.150/DF, "não retirou da multa o seu caráter de pena, de sanção criminal" (ADI n. 3.150, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Ministro ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe-170, divulg. 5/8/2019, public. 6/8/2019).
[...]
8. Desse modo, constatado o inadimplemento da pena de multa aplicada cumulativamente à privativa de liberdade, o Juízo da Execução Criminal deverá, antes de deliberar acerca da progressão de regime, intimar o reeducando para efetuar o pagamento, ressaltando a possibilidade de parcelamento, a pedido e conforme as circunstâncias do caso concreto (art. 50, caput, do CP), bem como oportunizando ao condenado comprovar, se for o caso, a absoluta impossibilidade econômica de arcar com seu valor sem prejuízo do mínimo vital para a sua subsistência e de seus familiares.
[...] (STJ - AgRg no REsp: 2039364 MG 2022/0366937-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 25/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023)

Quanto às custas processuais, a condenação decorre de imperativo legal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal. Compulsando os autos, verifica-se que o Juízo de origem, atento à condição econômica do Recorrente, já determinou expressamente a suspensão da exigibilidade do pagamento das referidas custas.

Desse modo, carece o recurso de utilidade prática neste ponto, uma vez que a suspensão deferida na sentença é o limite do benefício legalmente previsto (art. 98, § 3º, do CPC), sendo inviável a isenção total pretendida, cuja análise sobre a impossibilidade definitiva de adimplemento competirá, em momento oportuno, ao Juízo da Execução:

[...] 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais" (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). 2
[...] (STJ - AgRg no AREsp: 1399211 PI 2018/0305006-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2019)

[...] 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório" ( AgRg no AREsp 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). [...]

(STJ - AgRg no REsp: 1903125 MG 2020/0284540-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2021)

[...] 4. É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. [...]
(STJ - AgRg no AREsp: 2194354 SP 2022/0261841-2, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2023)

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Mantêm-se a incidência da causa de aumento pelo concurso de pessoas, a aplicação do entendimento consolidado acerca da impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuante, a fixação do regime inicial semiaberto, a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a condenação ao pagamento da multa e das custas.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 02/07/2026